Tribunal: TJPA
Processo: 0005692-69.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00
0
5692-69.2014.8.14.0051
.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA
.
APELANTE: E.L.A
.
DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM
.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO À VÍTIMA LARISSA PEREIRA ALBARADO
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.

COMO É CEDIÇO, A PALAVRA DA VÍTIMA, EM PARTICULAR NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL, CONSTITUI ELEMENTO DE CONVICÇÃO DE GRANDE IMPORTÂNCIA, PORQUANTO ESTES CRIMES, NA QUASE TOTALIDADE DAS VEZES, SÃO COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, E ALGUNS NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. NO CASO EM APREÇO A NARRATIVA DA VÍTIMA É UNIFORME E COERENTE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS SUBSÍDIOS FACTUAIS CARREADOS AOS AUTOS, PORTANTO SENDO MERECEDORA DE CREDIBILIDADE E ASSIM DANDO SUSTENTAÇÃO AO DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUANA THAINÁ PEREIRA ALBARADO
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP)
.
NÃO ACOLHIMENTO.
O PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL DEIXA CLARO QUE O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL SOMENTE SERÁ RECONHECIDO QUANDO A CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE NÃO CARACTERIZAR CRIME MAIS GRAVE. HAVENDO PROVAS FARTAS DE QUE O ACUSADO ABUSOU SEXUALMENTE DE SUA FILHA E ENTEADA MENORES DE 14 ANOS DE IDADE, CARACTERIZANDO PERFEITAMENTE A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão, em regime Fechado
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003614-17.2007.8.14.0051.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.
APELANTE: E.L.A.
DEFENSORIA PÚBLICA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ERALDO LUCIO ALBARADO
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
(fls. 73/77), que o condenou à pena de
0
8 anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, pelo crime tipificado no
artigo 217-A, do Código Penal Brasileiro
(crime de estupro de vulnerável).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que conforme peças de informação, restou apurada a responsabilidade do denunciado no crime de estupro que teve como vítimas sua enteada, Luana de 08 anos de idade à época dos fatos e sua filha Larissa de 06 anos à época dos fatos. Consta dos autos, que a primeira vítima, Luana, informou à Delegacia que aos 08 anos de idade, quando morava na cidade de Monte Alegre juntamente com seus genitores, a vítima foi abusada sexualmente pelo ora acusado. Em certo dia, o acusado deitou a vítima na cama e a despiu, em seguida, ficou esfregando seu pênis na vagina da vítima, oportunidade em que foi surpreendido por sua companheira, a qual lhe repreendeu, e, posteriormente, terminou o relacionamento. A segunda vítima, Larissa, também informou ter sido abusada sexualmente por seu genitor, na mesma época em que Luana sofrera abusos, por diversas vezes, quando ficava sozinho com a vítima, o acusado a levava para seu quarto, tirava as roupas dos dois, e, em seguida, penetrava o pênis em sua vagina, motivo que levou a genitora a sair da residência do casal, e partir para Santarém na tentativa de cessar o abuso. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante, em ralação à vítima Luana Thainá Pereira Albarado, como incurso nas sanções punitivas do artigo 214, ¿caput¿ c/c 221, ¿a¿, do Código Penal (crime de atentado violento ao pudor), e, em relação à vítima Larissa Pereira Albarado, a conduta do acusado se adéqua ao crime de estupro, tipificado no artigo 213, ¿caput¿ c/c 224, ¿a¿ e ¿c¿, todos do Código Penal.

Na
sentença
(73/77), o juiz observou que os fatos criminosos narrados na denúncia foram praticados, antes da edição da Lei nº 12.015/09, a qual modificou o capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, diante disso, aplicou-se na espécie o
neo
dispositivo

legal, devendo incidir no caso concreto a nova redação da Lei, por essa razão o acusado foi condenado nas sanções punitivas do artigo 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Em suas
razões recursais
(fls. 112/117), a defesa postulou, em relação à vítima Larissa, pela absolvição por insuficiência de provas, já em relação à vítima Luana pela desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A).

Em sede de
contrarrazões
(fls. 125/129), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 136/139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença na sua íntegra.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas e pela desclassificação para o crime de importunação sexual.

RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO À VÍTIMA LARISSA PEREIRA ALBARADO
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

Assim, a materialidade a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos convictos prestados pela vítima Luana Thainá Pereira Albarado, que, dentre outras coisas, informou que ela e sua irmã foram abusadas sexualmente por seu pai e que esse teria sido um dos motivos pelo qual sua mãe se separou dele. Segundo Luana, sua irmã Larissa sofreu penetração vaginal aos 06 (seis) anos de idade, pelo seu próprio pai.

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos restou comprovado principalmente pela versão apresentada perante o Juízo, pela vítima LUANA THAINÁ PEREIRA ALBARADO, conforme transcrição a seguir (mídia fl. 59, dos autos):
"Que se lembra de algumas vezes em que o acusado (seu pai) a abusou, um dos motivos pelo qual sua mãe se separou dele e passou a se relacionar com alguém ainda pior (Elício), que também a violentava. Que saiu de Monte Alegre com aproximadamente oito anos. Que tudo acontecia na própria casa, no quarto, que seu pai a despia e esfregava seu órgão sexual no dela, que se masturbava em sua frente. Que sua mãe brigava com ele, mas que continuou com ele ainda por um tempo, que sua mãe não dependia financeiramente dele, pois trabalhava perto de casa. Que outra vez em um tanque, seu pai dizia que só ia deixar ela e sua irmã brincarem se elas permitissem que ele passasse a mão nas suas partes íntimas. Que hoje é casada e não mora mais com eles, que sua família a culpa por ter ido procurar ajuda no Conselho Tutelar, que para superar o trauma precisou de acompanhamento psicológico apenas por um curto período de tempo. Que os avós sabiam. Que decidiu ir ao Conselho Tutelar com ajuda de uma tia e do pai motivados por outro fato em que Elício a abusava, já havia tentado matá-la várias vezes, já havia ameaçado sua mãe com faca, já havia tentando matar seu irmão, que na última vez em que ela apanhou ele bateu tão forte que ela decidiu fugir. Que morou na casa da avó e na casa de sua tia, até que sua tia disse para ela ir no Conselho Tutelar com a ajuda também de seu pai. Que o primeiro a abusar dela foi Eraldo (seu pai). Que no exame de moléstia constataram abuso em sua irmã, que sua irmã disse que sofreu penetração aos seis anos de idade. Que sua irmã começou a brigar com ela, pois devido a ida ao Conselho Tutelar decidiram que sua mãe era conivente com a situação. Que na vez que foi abusada no quarto, sua mãe entrou e viu, depois decidiu ir embora da casa. Perguntas Defensoria Pública: Que os fatos aconteceram quando ela tinha oito anos. Que quando sua mãe flagrou o abuso de seu pai não foi denunciar e que seu pai não era violento com eles, não ameaçava ou batia".

No mesmo sentido, corroborando a palavra ofendida, destaco trecho do depoimento da segunda vítima, LARISSA PEREIRA ALBARADO:
¿Que não lembra com precisão os fatos relatados, pois na época tinha apenas seis anos e sua memória bloqueou essas lembranças. Que só lembra de ter um tanque na casa de Monte Alegre, mas não lembra de seu pai ter tocado suas partes íntimas no tanque. Que consegue lembrar mais dos abusos cometidos por Elício e que foram relatados em outro processo, pois são mais recentes, sendo eles apalpação e selinhos na boca. Que no exame feito devido ao abuso de Elício, constataram que ela não era mais virgem e que acha que se fosse graças ao abuso de Elício ela se lembraria, já que são mais recentes, mas que também não lembra com exatidão se foi seu próprio pai. Que não sabe dizer se sua irmã acha que foi ele, pois elas não se falam mais. Que sua irmã foi ao Conselho Tutelar denunciar Elício devido a uma agressão e chamou o pai para acompanhála. Que em seguida fizeram os exames e as chamaram para depor e que aí começou o caso de seu pai. Que sua mãe e Eraldo se separaram quando ela tinha aproximadamente sete anos. Que não lembra o motivo da separação deles. Que sua mãe foi embora levando os dois filhos mais novos e depois voltou para buscar ela e sua irmã que haviam ficado. Que após a separação todos sempre moraram com sua mãe, exceto José Edvan que morou durante aproximadamente dois anos com seu pai¿
.

De suma importância destaco trecho do depoimento da genitora das vítimas, MARIA MARINALVA FERREIRA ANDRADE, na condição de testemunha informante, declarou (mídia fl. 59):
"Que Luana não é filha biológica de Eraldo. Que se separou dele pois flagrou diversas vezes ele tocando suas filhas, que ele fazia isso vestido e dentro de casa, que em uma das vezes Luana estava sem roupa. Que nunca o pegou se masturbando ou esfregando o órgão nas meninas. Que na primeira vez que viu ocorrer essa situação com Luana, ele tinha tirado a roupa dela e passava a mão, enquanto Larissa dormia, que ela perguntou o que ele estava fazendo e ele respondeu que nada. Que depois Luana disse que acontecia sempre que ela saía de casa. Que com o tempo quando ela saía, as meninas choravam dizendo que não queriam ficar e ela passou a desconfiar. Que uma vez quando saiu para buscar água, voltou e viu ele passando a mão em Larissa e mais uma vez ele disse que não estava fazendo nada além de conversar com ela. Que depois ela passou a se relacionar com Elício e devido a ele bater nela e nos seus filhos e ameaçá-la, sua irmã (tia das meninas) decidiu denunciá-lo com ajuda de Eraldo. Que foi quando perguntaram por que ela havia se separado de Eraldo e ela falou. Que as crianças ficaram sempre com ela após a separação. Que após o exame de Larissa constatar que ela não era mais virgem, ela confirmou ter sido penetrada por seu pai Eraldo. Que Larissa disse que não ia mentir, nem fazer com que Elício pagasse por algo que Eraldo fez. Que não sabe se Larissa sofreu perda de memória sobre os fatos acontecidos. Que não sabe se as meninas brigavam quando menores. Que acha que quem tem mais trauma é a Luana. Que os avós não sabiam, ela que contou, fazendo com que o pai de Eraldo batesse nele. Que Eraldo tem mais um filho hoje. Que não sabe de outras crianças que foram abusadas por ele. Perguntas Defesa: Que Larissa disse claramente que não faria Elício pagar por algo que Eraldo fez. Que nunca viu sangue na roupa das meninas, que nunca viu nenhuma marca de agressão nelas quando estava com Eraldo. "\

O acusado ERALDO LUCIO ALBARADO em Juízo confirmou ter tocado nas partes íntimas de Luana e ter se masturbado na frente dela. Que não chegou a esfregar seu órgão sexual nela. Que não penetrou Larissa nem a tocou. Que se arrepende de ter feito isso, que tentou reatar com a mãe das meninas, que seus filhos não têm medo dele, que ele sempre os ajuda com o que pode ajudar.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
que, valendo-se da relação de confiança, abusou sexualmente de sua filha e enteada
.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança com o mesmo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição por insuficiência de provas do apelante deveras ser rejeitado, não restando dúvidas sobre a materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável praticado pelo acusado contra as vítimas menores de quatorze anos.
RECURSO DA DEFESA EM RELAÇÃO À VÍTIMA LUANA THAINÁ PEREIRA ALBARADO
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP)
.

A Defesa requer ainda a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual, sob alegação de que em juízo o acusado confessou ter tocado nas partes da vítima LUANA, mas que nunca chegou a penetrá-la.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que o acusado usou de sua autoridade paterna para satisfazer sua lascívia.

Em que pese a alegação da Defesa no sentido de que o réu ¿se restringiu¿ a ¿esfregar o órgão genital no dela e se masturbar na sua frente¿ (textuais), importa ressaltar que o presente processo trata, dentre outro, de crime praticado contra uma criança de oito anos na época em que os fatos ocorreram, não sendo alguém com a capacidade de se defender. Não foi apenas um ¿passar a mão¿, mas sim, uma ofensa tanto à liberdade, quanto à dignidade sexual da vítima.

Ademais, o preceito secundário do dispositivo 215-A do CP, que estipula a pena, é claro ao referir que o crime de importunação sexual somente terá lugar
¿se o ato não constituir crime mais grave¿ -
o que é o caso dos autos, evidenciando expressamente ao princípio da subsidiariedade.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO, NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 217-A, C/C 226, II E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 215-A DO ESTATUTO REPRESSIVO, DE REDUÇÃO DA PENA, DE ABRANDAMENTO DO REGIME OU DE RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA DO DELITO
. (¿). 2. Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A do CP, com redação dada pela Lei nº 13.718/2018, mormente porque a conduta somente poderia ser capitulada no novo tipo penal caso não constituísse crime mais grave e mais específico. E versando a espécie sobre estupro de vulnerável, perpetrado contra menor de 14 anos, portanto, mais grave, obstada a pretendida desclassificação.
(TJ-RS - APR 70082515552 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 18/12/2019, 5ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/02/2020).

Desta forma, há de se considerar que no presente caso, o acusado cometeu os crimes de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, perpetrado contra as vítimas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 08 (oito) anos de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 11 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora